Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1007245-33.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007245-33.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ) – CUIABÁ
Agravante : ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI
Agravado : LUIZ CARLOS DE JORGE
Número do Protocolo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Intime-se o agravado LUIZ CARLOS DE JORGE para que, se desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso de agravo interno vinculado ao Id. no 104603979.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator